Tribunal: TJSP
Processo: 1038118-39.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Voluntária
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
r Federal 51/1985, redação da Lei Complementar 144/2014, posterior à Lei Complementar Estadual 1062/2008. Prevalência do requisito de vinte e cinco anos de contribuição para mulher, atendido pela impetrante. Paridade assegurada pela EC 41/2003, artigo 7o, não excluída para aposentadoria especial, do artigo 40, § 4o, da Constituição Federal, pela EC 47/2005. Assegurado pelo artigo 6o, para servidores que tenham ingressado no serviço público até a data da publicação da referida EC 41/2003, como é o caso, aposentadoria com proventos integrais, que corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, o que exclui a aplicação dos critérios do artigo 40, §§ 3o e 17, introduzidos pela EC 41/2003, e da média aritmética determinada pela Lei Federal 10887/2004. Exigência de cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria. As classes representam promoção horizontal na carreira, sem implicar mudança de cargo. Com mais de cinco anos no cargo de Escrivã de Polícia, a aposentadoria deve ser na classe em que ocorrer. Precedentes. Segurança concedida. Recurso e reexame necessário não providos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1038118-39.2018.8.26.0053; Relator (a): Edson Ferreira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/01/2021; Data de Registro: 18/01/2021)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Voluntária

Relator(a):

Edson Ferreira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

18/01/2021

Data de publicação:

18/01/2021

Ementa:
APELAÇÃO. Aposentadoria especial. Policial civil. Escrivã de Polícia. Integralidade e paridade. Cessada a suspensão dos processos por conta do IRDR 0007951-21.2018.8.26.0000. Código de Processo Civil, artigo 980, parágrafo único. Sem determinação de suspensão por Supremo Tribunal Federal ao admitir a repercussão geral da matéria, Tema 1019. Integralidade assegurada pela Lei Complementar

Ementa:
APELAÇÃO. Aposentadoria especial. Policial civil. Escrivã de Polícia. Integralidade e paridade. Cessada a suspensão dos processos por conta do IRDR 0007951-21.2018.8.26.0000. Código de Processo Civil, artigo 980, parágrafo único. Sem determinação de suspensão por Supremo Tribunal Federal ao admitir a repercussão geral da matéria, Tema 1019. Integralidade assegurada pela Lei Complementar Federal 51/1985, redação da Lei Complementar 144/2014, posterior à Lei Complementar Estadual 1062/2008. Prevalência do requisito de vinte e cinco anos de contribuição para mulher, atendido pela impetrante. Paridade assegurada pela EC 41/2003, artigo 7o, não excluída para aposentadoria especial, do artigo 40, § 4o, da Constituição Federal, pela EC 47/2005. Assegurado pelo artigo 6o, para servidores que tenham ingressado no serviço público até a data da publicação da referida EC 41/2003, como é o caso, aposentadoria com proventos integrais, que corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, o que exclui a aplicação dos critérios do artigo 40, §§ 3o e 17, introduzidos pela EC 41/2003, e da média aritmética determinada pela Lei Federal 10887/2004. Exigência de cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria. As classes representam promoção horizontal na carreira, sem implicar mudança de cargo. Com mais de cinco anos no cargo de Escrivã de Polícia, a aposentadoria deve ser na classe em que ocorrer. Precedentes. Segurança concedida. Recurso e reexame necessário não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018489
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1038118-39.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e
Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada KALINKA CINTRA PRADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso e ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1038118-39.2018.8.26.0053
2
VOTO No 36052
APELAÇÃO No 1038118-39.2018.8.26.0053 (processo digital)
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA (E OUTRO)
APELADA: KALINKA CINTRA PRADO
INTERESSADOS: SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA (E OUTROS)
APELAÇÃO. Aposentadoria especial. Policial civil.
Escrivã de Polícia. Integralidade e paridade. Cessada a
suspensão
dos
processos
por
conta
do
IRDR
0007951-21.2018.8.26.0000. Código de Processo Civil,
artigo 980, parágrafo único. Sem determinação de
suspensão por Supremo Tribunal Federal ao admitir a
repercussão geral da matéria, Tema 1019. Integralidade
assegurada pela Lei Complementar Federal 51/1985,
redação da Lei Complementar 144/2014, posterior à Lei
Complementar
Estadual
1062/2008.
Prevalência
do
requisito de vinte e cinco anos de contribuição para mulher,
atendido pela impetrante. Paridade assegurada pela EC
41/2003, artigo 7o, não excluída para aposentadoria
especial, do artigo 40, § 4o, da Constituição Federal, pela
EC 47/2005. Assegurado pelo artigo 6o, para servidores
que tenham ingressado no serviço público até a data da
publicação da referida EC 41/2003, como é o caso,
aposentadoria
com
proventos
integrais,
que
corresponderão à totalidade da remuneração do servidor
no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, o que
exclui a aplicação dos critérios do artigo 40, §§ 3o e 17,
introduzidos pela EC 41/2003, e da média aritmética
determinada pela Lei Federal 10887/2004. Exigência de
cinco anos no cargo efetivo em que se dará a
aposentadoria.
As
classes
representam
promoção
horizontal na carreira, sem implicar mudança de cargo.
Com mais de cinco anos no cargo de Escrivã de Polícia, a
aposentadoria deve ser na classe em que ocorrer.
Precedentes. Segurança concedida. Recurso e reexame
necessário não providos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1038118-39.2018.8.26.0053
3
Sentença proferida em 27 de agosto de 2020, pelo
eminente magistrado, Doutor Ênio José Hauffe, concedeu ordem de segurança para
aposentadoria especial da impetrante, por ocasião de eventual pedido de aposentadoria
voluntária, considerando a última classe ocupada na ativa, com proventos integrais e
paridade com o pessoal da ativa, fls. 188/192.
Apelam São Previdência e Fazenda do Estado pela
inversão do resultado, alegando reconhecimento, em 23-11-2018, de repercussão geral
da matéria pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, Tema 1019; não preenchimento
dos requisitos necessários para concessão de aposentadoria, pois a Emenda
Constitucional 49/2020 e Lei Complementar Estadual 1354/2020 exigem: cinquenta e
cinco anos de idade; vinte e cinco anos de contribuição e quinze anos de exercício em
cargo de natureza estritamente policial, para mulher, como é o caso, e cinco anos no
mesmo cargo, nível ou classe, não tendo a impetrante atendido este último requisito;
alteração da forma de cálculo das aposentadorias com as Emendas Constitucionais
41/2003 e 47/2005, deixando o servidor público de ter direito a proventos de igual valor
à remuneração percebida no cargo em que vier a se aposentar; não poder o servidor se
aposentar simultaneamente de acordo com as regras de aposentadoria especial e com
as regras transitórias das emendas constitucionais citadas, gozando de integralidade e
paridade. Pede suspensão do processo até o trânsito em julgado do IRDR no
0007951-21.2018.8.26.0000, fls. 204/214.
Recurso respondido, reiterando o órgão do Ministério
Público de primeiro grau opção por não se manifestar, fls. 216/222 e 227.
É o relatório.
Com reexame necessário, por disposição expressa da lei
de regência do mandado de segurança, artigo 14, § 1o.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1038118-39.2018.8.26.0053
4
Embora ainda sem trânsito em julgado, no IRDR
0007951-21.2018.8.26.0000, embargos de declaração julgados em 24-07-2020, já
decorridos mais de dois anos da sua admissão, em 29-06-2018, cessou a suspensão
dos processos que tratam dessa questão, Código de Processo Civil, artigo 980,
parágrafo único.
Sem determinação de suspensão nacional dos processos
por Supremo Tribunal Federal ao admitir repercussão geral da matéria, Tema 1019, em
30-10-2018.
Pretensão de aposentadoria para policial civil, escrivã de
polícia, com integralidade e paridade, na classe em que se encontra.
Autorizada pela Constituição Federal, artigo 40, § 4o,
redação da EC no 47/05:
Art. 40 (...)
§ 4o - É vedada a adoção de requisitos e critérios
diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que
trata este artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis complementares, os
casos de servidores: (...)
II - que exerçam atividades de risco;
A Lei Complementar Federal 51/1985, artigo 1o, II, “a” e
“b”, redação da Lei Complementar 144/2014, confere direito de aposentadoria especial
após trinta anos de contribuição e vinte anos de exercício em cargo de natureza
estritamente policial, se homem; ou vinte e cinco anos de contribuição e quinze anos de
exercício em cargo de natureza estritamente policial, se mulher, revogadas as
disposições sobre requisito de idade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1038118-39.2018.8.26.0053
5
Nascida em 22 de março de 1973, com início no cargo em
20-04-1994 e promoção à 2a Classe em 09-03-2012, conta, em 18-09-2016, com 26
anos, 11 meses e 8 dias de contribuição e mais de quinze anos de efetivo exercício em
cargo de natureza estritamente policial, conforme anotação no campo
“Ocorrência/Observações” da certidão de tempo de serviço, fls. 28/29.
Requisito
de
idade
também
dispensado,
pela
Lei
Complementar Estadual no 1062/2008, artigo 3o, para os servidores que ingressaram na
carreira policial antes da EC 41/2003:
Artigo 3o - Aos policiais que ingressaram na carreira policial
civil antes da vigência da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003,
não será exigido o requisito de idade, sujeitando-se apenas à comprovação do tempo
de contribuição previdenciária e do efetivo exercício em atividade estritamente policial,
previstos nos incisos II e III do artigo 2o desta lei complementar.
Tratando-se de integrantes das forças de segurança,
Constituição Federal, artigo 144, o requisito de trinta anos de contribuição previdenciária
a lei federal só contempla para o sexo masculino, bastando para o sexo feminino,
segundo a lei federal, redação da Lei Complementar 144/2014, posterior à referida Lei
Complementar Estadual no 1062/2008, o mínimo de vinte e cinco anos de contribuição,
já completados pela impetrante.
Supremo
Tribunal
Federal
reconhece
direito
a
aposentadoria com proventos integrais ao servidor que ingressou no serviço público
antes da EC 41/2003, mas que se aposenta depois, observadas as normas de transição
dos artigos 2o e 3o da Emenda Constitucional 47/2005:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1038118-39.2018.8.26.0053
6
Art. 2o Aplica-se aos proventos de aposentadorias dos
servidores públicos que se aposentarem na forma do caput do art. 6o da Emenda
Constitucional no 41, de 2003, o disposto no art. 7o da mesma Emenda.
Art. 3o Ressalvado o direito de opção à aposentadoria
pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras
estabelecidas pelos arts. 2o e 6o da Emenda Constitucional no 41, de 2003, o
servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas
autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de
dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que
preencha, cumulativamente, as seguintes condições:
I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta
anos de contribuição, se mulher;
II - vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço
público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria;
III - idade mínima resultante da redução, relativamente aos
limites do art. 40, § 1o, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, de um ano de idade
para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput
deste artigo.
Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de
aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7o da
Emenda Constitucional no 41, de 2003, observando-se igual critério de revisão às
pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se
aposentado em conformidade com este artigo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1038118-39.2018.8.26.0053
7
Sem aplicação, no entanto, às aposentadorias especiais,
fundadas no artigo 40, § 4o, da Constituição Federal, que têm o seu regramento por lei
complementar, assegurada, pelo artigo 1o, II, da referida Lei Complementar 51/1985,
redação da Lei Complementar 144/2014, aposentadoria voluntária, com proventos
integrais, independentemente da idade, aos trinta ou vinte e cinco anos de contribuição
e vinte e cinco ou quinze anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial,
se homem ou mulher, requisitos, portanto, atendidos pela impetrante, diversos das
citadas normas constitucionais de transição
Devendo, pois, corresponder à totalidade da remuneração
do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, EC 41/2003, artigos 6o e
7o, não se aplicam os critérios do artigo 40, §§ 3o e 17, redação da EC 41/2003,
tampouco da média aritmética determinada pela Lei Federal 10887/2004.
Direito à paridade remuneratória com o pessoal da ativa,
para aposentadoria especial dos policiais, reconhecido por Supremo Tribunal Federal,
ARE 984272, Ministra Carmen Lúcia, 04-08-2016:
5. Este Supremo Tribunal assentou que o servidor que
ingressou no serviço público antes da Emenda Constitucional n. 41/2003, mas
aposentado após aquela emenda, tem direito à paridade remuneratória e à
integralidade no cálculo dos proventos, observadas as normas de transição dos
arts. 2o e 3o da Emenda Constitucional n. 47/2005: (...) II - Os servidores que
ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a
referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no
cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas
nos arts. 2o e 3o da EC 47/2005.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1038118-39.2018.8.26.0053
8
III - Recurso extraordinário parcialmente provido” (RE n.
590.260, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 23.10.2009). 6. Consta
da sentença mantida pelo Colégio Recursal que “o autor comprovou possuir mais de 32
anos de contribuição (fls. 57/58), computando mais de 20 anos de trabalho
estritamente policial, competindo, então, a sua aposentadoria especial, nos termos do
artigo 40, § 1o e 4o, da C.F/88, c.c. Artigo 1o, II, b, da Lei Complementar n. 51/85, sendo
de rigor o reconhecimento do direito à paridade e à integralidade remuneratória aos
seus proventos” (fl. 65, doc. 1). (...) ARE n. 822.263-AgR, Relator o Ministro Gilmar
Mendes, Segunda Turma, DJe 10.9.2015.
Requisitos das disposições transitórias da EC 47/2005 não
exigidos para as aposentadorias do artigo 40, § 4o, da Constituição Federal, com
requisitos reservados à Lei Complementar, por isso subsistindo a paridade assegurada
pelo artigo 7o da EC 41/2003.
Igual
orientação
foi
adotada
no
IRDR
0007951-21.2018.8.26.0000, Tema 21, julgado em 25 de outubro de 2019, embora sem
efeito vinculante antes de transitar em julgado:
Para os policiais civis que se encontravam em exercício na
data da publicação da Emenda Constitucional no 41/03, o cumprimento dos requisitos
da Lei Complementar no 51/85 assegura o direito à aposentadoria com proventos
integrais, correspondentes à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em
que se der a aposentadoria, e à paridade de reajustes destes, considerada a
remuneração dos servidores em atividade, nos termos do parágrafo único do art. 6o e
do art. 7o da referida Emenda Constitucional.
Também pelos seguintes precedentes desta Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1038118-39.2018.8.26.0053
9
APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE
SEGURANÇA PREVENTIVO. AGENTE DE TELECOMUNICAÇÕES POLICIAL.
APOSENTADORIA ESPECIAL. INTEGRALIDADE E PARIDADE DE VENCIMENTOS.
Pretensão de reconhecimento do direito à aposentadoria especial, com integralidade e
paridade de vencimentos, nos termos da LC 51/85. Norma recepcionada pela
Constituição Federal, conforme decisão do STF, na ADI 3.817 e em repercussão geral
(RE 567.110/AC, Tema 26). Ingresso no serviço público antes das Emendas
Constitucionais
20/98
e
41/03.
Entendimento
firmado
no
IRDR
no
0007951-21.2018.8.26.0000, julgado pela colenda Turma Especial de Direito Público
deste Egrégio Tribunal. Requisito temporal de 5 anos para a aposentadoria que diz
respeito ao cargo, e não ao nível ou classe. Sentença concessiva da ordem mantida.
Precedentes.
RECURSOS
NÃO
PROVIDOS.
Apelação
no
o
1007413-87.2020.8.26.0053, rel. Des. Alves Braga Júnior, julgado em 23-07-2020.
Agente de Telecomunicações Policial Civil 1a Classe.
Pretensão que lhe seja assegurado o direito à aposentadoria especial com integralidade
e paridade de proventos. Admissibilidade. Inteligência da LC Federal 51/1985 e da LC
Estadual no 1.062/2008. Concessão do pleito de paridade e integralidade de proventos.
Cabimento. Direito reconhecido aos servidores que ingressaram no serviço público
antes da publicação das Emendas Constitucionais nos 20/1998 e 41/2003, desde que
atendidos os requisitos legais. Inaplicabilidade das normas previstas na ECE no 49/2020
e na LCE no 1.354/2020, porquanto o impetrante preencheu os requisitos para a
concessão da aposentadoria especial antes da vigência da atual reforma previdenciária.
Precedentes desta Câmara e Corte. Entendimento retratado no Incidente de Resolução
de Demandas Repetitivas no 0007951-21.2018.8.26.0000 TEMA 21. A C. Turma
Especial ratificou o decisum nos Embargos de Declaração no
0007951-21.2018.8.26.0000/50000, reconhecendo expressamente que a eficácia da
ordem de suspensão de processos individuais cessou com o julgamento IRDR, sendo
desnecessário aguardar seu trânsito em julgado. Sentença denegatória da segurança
reformada. Recursos provido. Apelação no 1003007-57.2019.8.26.0053, rel. Des.
Rebouças de Carvalho, julgado em 17-08-2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1038118-39.2018.8.26.0053
10
CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE
SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL.
LC No 51/85. INDEFERIMENTO. ILEGALIDADE. OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E
CERTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DIREITO À PARIDADE E
INTEGRALIDADE.
REMUNERATÓRIA.
INGRESSO
NO
SERVIÇO
PÚBLICO
ANTERIOR ÀS EMENDAS CONSTITUCIONAIS No 20/98 E 41/03. (...) 3. Pedido de
aposentadoria especial com base na LC no 51/85. Servidor que preencheu os requisitos
legais. Direito à paridade e integralidade remuneratória. Regras de transição objeto das
EC no 41/03 e 47/05. Inaplicabilidade às aposentadorias especiais. Questão decidida no
julgamento do IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000 objeto do Tema no 21 do TJSP.
Ilegalidade e ofensa a direito líquido e certo. 4. Para aposentadoria voluntária exige-se
tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no
cargo efetivo em que se dará a aposentadoria (art. 40, § 1o, III, CF). O requisito
temporal diz respeito à permanência no cargo e não na classe. Segurança concedida.
Sentença mantida. Reexame necessário e recurso desprovidos. Apelação no
1014715-41.2018.8.26.0053, rel. Des. Décio Notarangeli, julgado em 14-08-2020.
Quanto ao tempo mínimo de cinco anos de efetivo
exercício no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, Constituição Federal, artigo
40, § 1o, III, redação da EC 20/1998, também EC 41/2003, artigo 6o, IV, cargo público
implica o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um funcionário, Lei
10261/1968, Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado, artigo 4o, com
respeito, portanto, à função, ao passo que a sua divisão em níveis ou classes
representa promoção horizontal na carreira, somente para efeito de remuneração.
Ainda que o requisito exigido pela Constituição Federal, de
um tempo mínimo de exercício no cargo em que o servidor irá se aposentar, em função,
talvez, do salário-de-contribuição, não se pode conferir ao vocábulo “cargo” sentido
ampliativo para abranger níveis ou classes que só dizem respeito à promoção
horizontal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1038118-39.2018.8.26.0053
11
Ocupando cargo de escrivã de polícia por mais de cinco
anos, a aposentadoria será segundo a remuneração da classe em que ocorrer, como
tem decidido esta Corte:
SERVIDOR
PÚBLICO.
POLICIAL
CIVIL.
APOSENTADORIA ESPECIAL. LC No 51/85. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
LEGAIS. DIREITO À PARIDADE E INTEGRALIDADE REMUNERATÓRIA. INGRESSO
NO SERVIÇO PÚBLICO ANTERIOR ÀS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E
41/03. PROVENTOS CORRESPONDENTES À REMUNERAÇÃO DA CLASSE EM QUE
SE DEU A APOSENTADORIA. Apelação 1017741-18.2016.8.26.0053; Relator: Décio
Notarangeli; 9a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 21/03/2018; Data de
Registro: 21/03/2018.
SERVIDOR PÚBLICO QUE EXERCEU CARGO DE
NATUREZA POLICIAL. DELEGADO DE POLÍCIA. Revisão de aposentadoria.
Proventos percebidos com base na classe anterior àquela que se deu a aposentação.
Requisito temporal do art. 40, §1o, inciso III da Constituição Federal que diz respeito ao
exercício no cargo em que se deu a inatividade, e não ao nível ou classe ocupada na
carreira. Recursos improvidos, por maioria, com observação no tocante à correção
monetária. Apelação no 1027228-12.2016.8.26.0053; Relator: Moacir Peres; Comarca:
São Paulo; Órgão julgador: 7a Câmara de Direito Público; Data do julgamento:
19/12/2016; Data de registro: 26/01/2017.
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS VINCULADOS À
SECRETARIA
DE
SEGURANÇA
PÚBLICA.
APOSENTADORIA.
PROVENTOS
CORRESPONDENTES AO CARGO QUE OCUPARAM NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS.
Servidores vinculados à Secretaria de Segurança Pública que, ao se aposentarem,
receberam proventos correspondentes ao nível anterior da carreira. Efetivo exercício do
mesmo cargo nos últimos cinco anos. Distinção entre cargo e classe que deve ser
considerada na aplicação da norma em comento. Interpretação restritiva que não se
coaduna com o que dispõe o artigo 40, § 1o, III, a, da Constituição Federal. Sentença de
procedência da ação que se harmoniza com jurisprudência do STF e do STJ. Sentença
de procedência da ação mantida. Recurso da Fazenda e reexame necessário não
providos. Apelação 1053532-48.2016.8.26.0053; Relator: Leonel Costa; 8a Câmara de
Direito Público; Data do Julgamento: 14/03/2018; Data de Registro: 14/03/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1038118-39.2018.8.26.0053
12
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de que o
acórdão embargado apresenta omissão. Segundo o art. 40, §1o, inciso III, da
Constituição Federal, para que haja o direito aos proventos integrais exige-se que o
servidor tenha cinco anos de exercício no cargo efetivo em que se dará a
aposentadoria. Distinção entre cargo e classe que deve ser levada em conta. Servidor
que em atividade exercia o cargo de Delegado de Polícia e faz jus aos proventos da
classe em que se encontra por ocasião da aposentadoria. Embargos de declaração
acolhidos, para sanar a omissão apontada. Embargos de Declaração
1023681-61.2016.8.26.0053; Relator: Ponte Neto; 8a Câmara de Direito Público; Data
do Julgamento: 20/03/2018; Data de Registro: 20/03/2018.
Mantendo, pois, a ordem de segurança como foi
concedida, por aposentadoria especial da impetrante, com integralidade e paridade, na
classe em que ocorrer, NEGA-SE provimento ao recurso e ao reexame necessário.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator